Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701013-84.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: C G MENDES SERVICOS - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA contra a decisão de ID 156849373 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de C G MENDES SERVIÇOS - ME, que indeferiu o pedido de sucessão processual. Afirma, em suma, que a parte agravada encerrou suas atividades de forma irregular; que se aplica o disposto no artigo 110 do Código de Processo Civil; que não se trata de pedido de desconsideração da personalidade jurídica; que o encerramento irregular torna a responsabilidade dos sócios ilimitada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a sucessão processual da parte agravada pelo sócio sucessor Cláudio Gomes Mendes. Custas recolhidas (ID 46846910). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A sucessão processual da pessoa jurídica em decorrência de sua extinção não possui regulamentação específica no Código de Processo Civil. Nesse cenário, doutrina e jurisprudência dominantes admitem a utilização do regramento previsto no artigo 110 do Código de Processo Civil. No caso, a parte agravante não demonstrou a dissolução formal da pessoa jurídica, por meio de uma das formas previstas no Código Civil. Resumiu-se a juntar certidão indicando que a situação cadastral da pessoa jurídica está inapta, que, conquanto indique irregularidade na atividade, não corresponde a documento comprobatório da extinção. Em elucidativo precedente, destacou-se que “a extinção da personalidade jurídica ocorre pela declaração de falência, conforme previsão do art. 1.044 do Código Civil, ou nas hipóteses previstas no art. 1.033 do Código Civil, e não pode ser presumida” (Acórdão 1320389, 07498363120208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 15/3/2021). Ademais, "após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios" (STJ, REsp 1.784.032/SP, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, data de julgamento: 02/04/2019, publicado no DJE: 04/04/2019). Na hipótese, não há qualquer elemento indicativo de que houve efetiva transferência patrimonial ao sócio, a justificar seu ingresso no polo passivo. Portanto, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 23 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora